Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718941-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLENISE DE MAGALHAES LANGE AGRAVADO: ROSA MARIA HABIBE, MARCIA FALCAO HABIBE, DOUGLAS FALCAO HABIBE D E S P A C H O Dê-se vista à Curadoria Especial de Ausentes para, na defesa dos interesses de Douglas Falcão Habibe, manifestar-se sobre o agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator